Tribunal: TJPA
Processo: 0819556-12.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14109 - (Fato até 10/0/2023) Análogo à Injúria Preconceituosa em Razão de Origem
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819556-12.2024.8.14.0401

APELANTE: ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA ROCHA

APELADO: DANIEL CARDOSO GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação penal. Medidas protetivas de urgência. Revogação pelo juízo de origem. Ausência de demonstração de risco atual e concreto. Revogação mantida. Manutenção. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, nos autos de medidas protetivas de urgência fundadas na Lei nº 11.340/2006, julgou extinto o feito com resolução de mérito e revogou as medidas anteriormente deferidas liminarmente, consistentes em proibição de aproximação e contato.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se subsistem elementos concretos aptos a demonstrar risco atual à integridade da ofendida, a justificar a manutenção das medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006.

III. Razões de decidir

3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e caráter preventivo, devendo vigorar enquanto persistir risco atual e concreto à integridade física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial da vítima.

4. O episódio narrado refere-se a fato isolado, consistente no envio de vídeo com conteúdo jocoso, sem notícia de agressão física, ameaça grave, perseguição reiterada ou descumprimento das medidas impostas.

5. O Formulário Nacional de Avaliação de Risco apontou inexistência de histórico de violência física, uso de arma, ameaças frequentes ou reiteração de condutas agressivas.

6. Observância do contraditório e da ampla defesa, com apresentação de contestação pelo requerido, réplica da vítima e manifestação ministerial antes da revogação.

7. Ausente demonstração de risco atual ou iminente, a manutenção das medidas configuraria restrição desproporcional à liberdade do recorrido, sem prejuízo de novo requerimento caso sobrevenham fatos supervenientes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 exigem demonstração de risco atual e concreto à integridade da vítima para sua manutenção. 2. A inexistência de indícios mínimos de violência reiterada ou de perigo iminente autoriza a revogação das medidas, assegurado novo pleito diante de fatos supervenientes.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.340/2006, arts. 19, §§ 1º, 2º, 3º e 6º, 22 e 23.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por A. C. D. O. R. em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA que, nos autos de Medidas Protetivas de Urgência pleiteadas por ela em desfavor do ora apelado,
julgou extinto o processo com resolução de mérito, e

revogou as medidas protetivas deferidas liminarmente
(ID 25332363).

Em
razões recursais
, a defesa da apelante

pede
sejam mantidas as medidas protetivas anteriormente deferidas em seu favor,
alegando, em síntese: (i) que as partes mantiveram relacionamento amoroso por aproximadamente oito anos, marcado por comportamento controlador e manipulações financeiras por parte do apelado; (ii) que, em 15/09/2024, durante videochamada, o recorrido teria proferido ofensas de cunho humilhante, utilizando o apelido da ofendida para ridicularizá-la; (iii) que as medidas protetivas foram regularmente deferidas, mas revogadas em menos de dois meses, o que reputa insuficiente para afastar o risco; (iv) que, à luz do art. 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006 (com redação dada pela Lei nº 14.550/2023), as medidas protetivas devem vigorar enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, moral ou patrimonial da vítima; (v) que a revogação deveria ter sido precedida de oitiva da ofendida, conforme entendimento do STJ; e (vi) que a natureza cautelar das medidas não impede sua manutenção por prazo indeterminado, desde que persistente a situação de risco.

Em
contrarrazões
, o apelado pugna pelo
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão que revogou as medidas protetivas em seu favor, eis que os fatos narrados configurariam mero desentendimento entre as partes, sem intensidade suficiente para justificar a intervenção estatal; que não houve reiteração de condutas ou descumprimento das medidas; e que, transcorrido lapso superior a um ano desde o episódio narrado, não houve qualquer contato ou ameaça por parte do recorrido.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório. Sem revisão.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

De pronto se verifica que o argumento esposado
não merece prosperar
, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada
de forma fundamentada,
e em consonância com os ditames legais, comprovando-se a
efetiva desnecessidade da manutenção das medidas protetivas
.

Consta dos autos que as medidas protetivas foram deferidas liminarmente por decisão proferida em 21/09/2024 (ID 25332332), com fundamento no art. 19, §1º, c/c arts. 22 e 23 da Lei nº 11.340/2006, impondo-se ao requerido: (a) proibição de aproximação da vítima a menos de 300 metros; (b) proibição de manter contato por qualquer meio; e (c) proibição de frequentar a residência da requerente, pelo prazo de 06 (seis) meses, contados da intimação .

O deferimento inicial baseou-se no relato prestado pela vítima perante a Autoridade Policial, consubstanciado no Boletim de Ocorrência nº 00035/2024.104543-1 (ID 25332331), no qual a ofendida noticiou que, após relacionamento de aproximadamente oito anos, teria recebido vídeo encaminhado pelo recorrido, no qual a filha deste, menor de 12 anos, proferia expressões jocosas associando o apelido da vítima ao de um animal, havendo também falas do requerido no mesmo contexto.

Instrui o feito, ainda, o Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica (ID 25332331), no qual a própria ofendida assinalou resposta negativa quanto à ocorrência de agressões físicas, uso de arma, ameaças de morte, descumprimento anterior de medidas protetivas ou histórico de violência reiterada.

O requerido foi regularmente intimado e apresentou contestação (ID 25332345), exercendo o contraditório. Na sequência, foi oportunizada manifestação à vítima, que apresentou réplica (ID 25332351), juntando documentos e mídias (IDs 25332355 a 25332357) .

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pela revogação das medidas protetivas, entendendo ausente demonstração de risco atual à integridade física, psíquica ou moral da ofendida.

A sentença (ID 25332363) concluiu que, embora a palavra da vítima possua especial relevância no contexto da violência doméstica, deveria estar corroborada por outros elementos idôneos, o que não se verificou no caso concreto, julgando extinto o processo com resolução de mérito e revogando as medidas anteriormente deferidas.

Pois bem.

Nos termos do art. 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006, com redação conferida pela Lei nº 14.550/2023:
“As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.”

É cediço que tais medidas protetivas possuem caráter cautelar, sendo aplicadas para prevenir e garantir a integridade física e psicológica da vítima. Elas funcionam como mecanismos destinados a proteger direitos fundamentais e a evitar a perpetuação da violência ou situações que a propiciem. A finalidade dessas medidas é claramente expressa na própria Lei Maria da Penha, que visa assegurar a proteção da vítima, de seus familiares e de seu patrimônio, aplicando-as sempre que houver ameaça ou violação de direitos (art. 19, §§ 2º e 3º) e quando a segurança da vítima assim exigir (art. 22, §1º).

Tais medidas, frise-se, podem ser deferidas de forma autônoma, sem vinculação a um inquérito policial ou processo penal, devendo ser amparadas pelos elementos probatórios disponíveis, o que não ocorreu no caso em tela.

Todavia, embora as referidas medidas protetivas de urgência sejam ferramentas cruciais no enfrentamento da violência doméstica e familiar, sua aplicação exige cautela, a fim de evitar abusos ou distorções em sua finalidade. Assim, cabe ao magistrado examinar com rigor as particularidades do caso concreto para decidir sobre a pertinência de sua concessão.

A manutenção das medidas, portanto, exige a demonstração de risco atual e concreto, não bastando a mera existência de conflito pretérito ou desentendimento isolado. Não se prestam à punição antecipada nem podem subsistir indefinidamente sem substrato fático mínimo que evidencie a persistência do perigo.

No caso em exame, a narrativa fática que ensejou o deferimento inicial refere-se a episódio específico ocorrido em 15/09/2024, consistente no envio de vídeo contendo falas consideradas ofensivas pela apelante.
Não há nos autos notícia de agressão física, ameaça direta de mal grave, perseguição reiterada ou descumprimento das medidas impostas.

O próprio Formulário Nacional de Avaliação de Risco (ID 25332331 - Págs. 9/15), preenchido pela vítima, revela respostas negativas quanto a elementos típicos de escalada de violência, como uso de arma, agressões físicas anteriores, ameaças frequentes ou histórico de descumprimento de medidas judiciais.

Ademais, após a contestação apresentada pelo requerido, foi assegurado o contraditório à ofendida, que se manifestou nos autos por meio de réplica (ID 25332351), juntando provas que entendeu pertinentes.
Assim, não procede a alegação de que a revogação teria ocorrido sem sua oitiva ou sem prévia oportunidade de manifestação.

Com efeito, a decisão de revogação foi proferida somente após a apresentação de contestação pelo requerido, assim como a manifestação da vítima e do
dominus litis
, o que evidencia a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Portanto,
à míngua de demonstração de risco concreto e atual, e inexistindo notícia de reiteração de condutas ou descumprimento das determinações judiciais, a manutenção das medidas configuraria restrição desproporcional à liberdade do recorrido
.

Ademais, é cediço que tais medidas podem ser deferidas de forma autônoma, sem vinculação a um inquérito policial ou processo penal, devendo, todavia, ser amparadas pelos elementos probatórios disponíveis, o que não ocorre no caso em tela. Igualmente, sabe-se que a palavra da vítima
possui elevado valor probatório
, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas, ou sequer deixam vestígios.

Ocorre que, na situação em testilha, inexistem, a meu ver, mínimos indícios de violência contra a mulher, de modo que ausentes os necessários requisitos de cautelaridade, preventividade e urgência necessários para a manutenção das medidas protetivas da Lei nº 11.340/06.

Na mesma esteira:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - RECURSO MINISTERIAL: CONCESSÃO DAS MEDIDAS - POSSIBILIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA - NECESSIDADE. Devem ser deferidas as medidas protetivas de urgência, no âmbito da Lei 11.340/06, enquanto existirem os motivos que lhe dão causa, a fim de resguardar a integridade física e psíquica da vítima. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006 podem ser deferidas de forma autônoma, apenas com base na palavra da vítima, quando ausentes outros elementos probantes nos autos. (Enunciado 45 - FONAVID) V.V. - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LEI MARIA DA PENHA - ESCASSEZ DE ELEMENTOS DE PROVA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE RISCO ATUAL OU IMINENTE AGRESSÃO - CONTEXTO DE VIOLÊNCIA À MULHER NÃO DEMONSTRADO - INDEFERIMENTO MANTIDO. - Nos termos do art. 22 da Lei nº 11.340/06, as medidas protetivas têm natureza excepcional e possuem características de urgência e preventividade, o que não restou demonstrado no caso concreto, pois não houve demonstração de indícios mínimos de situação de risco. - Nada impede que a vítima, em face de conduta agressiva por parte do agressor, possa pleitear novamente a aplicação de medidas protetivas de urgência. - As medidas protetivas possuem caráter de urgência, por sua própria natureza, e ausente qualquer situação de risco atual ou iminente de agressão, a manutenção da sentença é medida impositiva.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.156781-7/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 17/07/2024, publicação da súmula em 17/07/2024)

Ressalte-se, por oportuno, que
a própria sentença consignou que a decisão não faz coisa julgada material, por se tratar de relação jurídica continuativa, podendo novas medidas ser requeridas caso sobrevenham fatos novos que evidenciem situação de risco
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026